Tribunal: TJMT
Processo: 1032397-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032397-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GISELE DE ALMEIDA - CPF: 035.901.106-35 (ADVOGADO), PANTANAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.480.269/0005-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. REEXAME NECESSÁRIO OBRIGATÓRIO. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA QUE NÃO PRODUZ EFEITOS ENQUANTO NÃO REAPRECIADA PELO JUÍZO
AD QUEM
.
DEVER INDECLINÁVEL E INDISPONÍVEL

DECORRENTE DE NORMA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. LIMINAR INDEFERIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado visando à manutenção da eficácia de sentença proferida em outro mandado de segurança (n. 1037406-97.2021.8.11.0041), a qual declarou a não incidência de ICMS sobre transferências de mercadorias entre os estabelecimentos da empresa agravante.

2. A decisão agravada indeferiu a liminar ao reconhecer a inexistência de trânsito em julgado no mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041, em razão da obrigatoriedade de remessa necessária da sentença anterior, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, considerando ainda os efeitos vinculantes da ADC n. 49.

II.

Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar:
(i) se há probabilidade do direito para o deferimento da liminar;
(ii) se a ausência de remessa necessária inviabiliza o trânsito em julgado e a eficácia da decisão proferida;

(iii) se a agravante está abrangida pela
modulação dos efeitos da ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN.

III.

Razões de decidir:

4. A sentença que concede segurança está sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, sendo condição de eficácia e de formação da coisa julgada.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem jurisprudência consolidada no sentido de que o duplo grau obrigatório não se sujeita à provocação das partes, de modo a configurar matéria de ordem pública e prerrogativa inafastável da Fazenda Pública (STJ, AgInt no AREsp 1840691/RJ).

6. Considerando a ausência de remessa necessária e o descumprimento do disposto na legislação especial, inexiste probabilidade do direito alegado pela agravante.

7.
Além disso, em um juízo de cognição não exauriente, a agravante não está a figurar na ressalva estabelecida pelo julgamento da modulação dos efeitos da ADC n. 49/RN.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso não provido
.

Tese de julgamento:
“
1. A sentença concessiva de segurança está sujeita à remessa necessária, sendo condição de eficácia e de formação da coisa julgada. 2. A ausência de remessa necessária inviabiliza o trânsito em julgado e a produção de efeitos da decisão. 3. Na hipótese, em um juízo de cognição não exauriente, a
agravante não está a figurar na ressalva estabelecida pelo julgamento da modulação dos efeitos da ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN
”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1840691/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/04/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PANTANAL AGRÍCOLA LTDA.
contra a decisão proferida em mandado de segurança impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COMÉRCIO E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual foi indeferida a liminar.

Assevera que o mandado de segurança de origem objetiva reestabelecer o direito adquirido de uma decisão anteriormente concedida no mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041 que foi impetrado em 26/10/2021, cuja sentença que transitou em julgado em 18/03/2022; assegurou o seu direito de não recolher ICMS nas transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos.

Assegura que a sentença do mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041 transitou em julgado em 18/03/2022, sem que a Fazenda Pública tenha interposto recurso no prazo legal. Defende que essa decisão final e imutável não pode ser desfeita, exceto por meio de ação rescisória, que não foi proposta neste caso, de modo que a tentativa de reverter uma decisão consolidada fere a garantia constitucional da coisa julgada.

Afiança que quando o mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041 foi impetrado em 26/10/2021, a modulação dos efeitos da ADC no 49 ainda não tinha sido decidida pelo STF, pelo que a modulação não deve impactar em decisões anteriores ao trânsito em julgado e a sua aplicação de forma retroativa afronta a irretroatividade e o princípio da segurança jurídica.

Afirma que a tentativa de reabrir o caso sem ação rescisória extrapola a competência do Juízo de Primeiro Grau, pois a decisão transitada em julgado é definitiva e não mais sujeita a recurso. Ademais, no mandado de segurança primevo, a autoridade coatora não apresentou recurso no prazo, o juiz não ordenou a remessa e o Presidente do Tribunal tampouco avocou o processo, evidenciando que não houve qualquer manifestação que impusesse a necessidade do reexame necessário.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e deferida a liminar para reconhecer a validade e eficácia do trânsito em julgado
do mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041, especialmente em razão da irretroatividade da modulação dos efeitos da ADC n. 49, de modo a decretar o caráter indevido de toda e qualquer cobrança de ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos da agravante.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 252549660).

Embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu a liminar (Id. 254602195), rejeitados pela Relatora do recurso (Id. 259327167).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 256078674).

A Procuradoria Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 260993153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Pantanal Agrícola Ltda.
contra ato acoimado de ilegal atribuído ao
Coordenador de Fiscalização de Combustível, Comércio e Serviços da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ)
, a qual objetiva a concessão da ordem para a manutenção da eficácia da sentença proferida no mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041, independentemente da modulação dos efeitos da ADC n. 49, decretando-se expressamente a ausência da incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre os estabelecimentos da empresa impetrante (Primeira Instância, Inicial, Id. 163377290 – fls. 16).

Por sua vez, a decisão agravada proferida pelo Juízo
a quo
indeferiu a
liminar, em síntese, nos seguintes termos:

[...] Dando seguimento ao pleito,
indefiro o pedido de tutela de urgência, porquanto a ação no 1037406-97.2021.8.11.0041 não transitou em julgado, devendo ser submetida ao reexame necessário e tendo em vista os efeitos vinculantes da ADC no 49, com modulação de seus efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.
[...]. (Primeira Instância, Id. 172557992 – fls. 2).

No caso, verifica-se que nos autos do
mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041; impetrado por
Pantanal Agrícola Ltda.
contra ato acoimado de ilegal atribuído ao
Coordenador de Fiscalização de Combustível, Comércio e Serviços da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, que foi proferida sentença para conceder a ordem no sentido de “
determinar que a autoridade coatora se abstenha de cobrar o ICMS sobre a mera transferência de mercadorias entre a impetrante e suas filiais ou entre as filiais
” (Primeira Instância, mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041, Id. 74397556).

O trânsito em julgado foi certificado em 19/04/2022, em razão da ausência de recurso do Estado de Mato Grosso (Primeira Instância,
mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041, Id. 82701958).

Porém
, o Estado de Mato Grosso, em 11/10/2024, apresentou manifestação a informar o
error in procedendo
que está a ocorrer nos autos do
mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041; sob o argumento de que a sentença de procedência em mandado de segurança
está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
, bem como requereu o desarquivamento dos autos e a remessa para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso para a apreciação do reexame necessário (Primeira Instância, mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041, Id. 172060110).

De fato, a sentença que defere a segurança está sujeita à remessa necessária, consoante determina o artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
.

Logo, evidenciado o descumprimento do dispositivo legal especial (artigo 14, § 1o, da Lei n. 12.016/2009) e, por constituir-se o duplo grau de jurisdição obrigatório condição de eficácia da sentença que não produz efeitos enquanto não reapreciada pelo Juízo
ad quem
, em um juízo de cognição não exauriente, verifica-se que não operou o trânsito em julgado no
mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041
.

No ponto, a remessa dos autos para a reapreciação pelo Juízo
ad quem
, trata-se de
dever indeclinável e indisponível

decorrente de norma de ordem pública
, nesse sentido:

[...] II - Nos termos da Súmula n. 423 do Supremo Tribunal Federal, não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso
ex officio
, que se considera interposto
ex lege
.

A remessa necessária é, portanto, não somente condição de eficácia da sentença, mas condição para a própria formação da coisa julgada, cuja observância é atribuição do Poder Judiciário - pelo envio do Juízo de primeira instância ou pela avocação por parte do presidente do Tribunal competente para o reexame necessário (art. 475, § 1o, do CPC/1973) - e independe de qualquer provocação por parte da Fazenda Pública
.
Eventual equívoco do Poder Judiciário no descumprimento dessa atribuição legal não pode implicar imputação do prejuízo à parte beneficiária da prerrogativa processual em comento
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AResp 1840691/RJ, relator Ministro Francisco Falcão,
julgado em 23/04/2024
).

Portanto, considerado o eventual equívoco do Judiciário no descumprimento da atribuição legal de remeter os autos do mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041 ao Juízo
ad quem
para o exame do duplo grau obrigatório e por tratar-se de condição para a própria formação da coisa julgada,
resta ausente a probabilidade do direito da agravante
.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, julgou improcedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49/RN e por conta de sua natureza dúplice declarou a inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte:

O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na presente ação, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho ‘ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular’, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996, nos termos do voto do Relator. (STF, Tribunal Pleno, ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 19/04/2021, publicada a ata de julgamento no Diário da Justiça Eletrônico em 28/04/2021).

No entanto
, em decisão datada de 19/04/2023 o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu por modular os efeitos da decisão de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49/RN:

O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos
para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos
, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3o, II, da Lei Complementar no 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. [...]. (STF, Tribunal Pleno, embargos de declaração na ADC 49/RN, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 19/04/2023, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 15/08/2023).

Assim, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN para determinar que a decisão de mérito somente terá eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, porém, ressalvou os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, datada de 28/04/2021.

Na hipótese, o
mandado de segurança n. 1037406-97.2021.8.11.0041 foi impetrado em 26/10/2021 e não se constata a juntada de processo administrativo pendente de conclusão, pelo que, à primeira vista, a agravante não está a figurar na ressalva estabelecida pelo julgamento da modulação dos efeitos da ação declaratória de constitucionalidade n. 49/RN.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo interno n. 1022218-85.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgado em 13/11/2024
; TJ/MT,
Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1001463-03.2021.8.11.0111, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgado em 29/10/2024
; e TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1007578-77.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
julgado em 27/11/2024
.

Por fim,
obiter dictum
, anoto que, em um primeiro momento, verifica-se uma possível decadência para impetrar o mandado de segurança de origem, visto que os termos de apreensão e depósito
n. 1167907-1, 1167646-7, 1167717-3, 1167727-9, 1167837-3, 1167841-1, 1167851-3, 1167851-7, 1167882-7, 1167851-1, 1167880-5 e 1167687-1 utilizados pela agravante como atos acoimados de ilegal foram lavrados entre 20/09/2023 até 30/09/2023 e o mandado de segurança de origem foi impetrado tão somente em 24/07/2024.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025